Tribunal: TJPA
Processo: 0007692-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007692-49.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS JORDAO DOS SANTOS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO ESCLARECEDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se descura do valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

2. Na hipótese
sub examine
, a versão dada pela vítima não se revelou coesa e harmônica, quando se nota que, no âmbito judicial, confunde a narrativa dos fatos, descrevendo outra situação sequer exposta na peça denunciativa ofertada pelo
Parquet
. A palavra da vítima, portanto, restou imprecisa, não convergindo à indubitabilidade da versão acusatória, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrido, uma vez que não esclarecida a dinâmica delitiva, a refutar, inclusive, a reciprocidade de agressões entre vítima e autor.

3. Não logrou êxito o
Parquet, in casu
, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolvição dos acusados por
in dubio pro reo
.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 12468228), que absolveu o recorrido
Lucas Jordão dos Santos Farias
, das imputações inseridas no art. 129, §9º, da Lei Substantiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 12468206) que no dia 04/05/2020, por volta das 21h00min, em sua residência particular, a vítima Thalia Rios Cabral Andrade foi agredida fisicamente por Lucas Jordão dos Santos Farias, ora apelado, com o qual mantém relacionamento amoroso.

Descreve que o réu, aparentemente sob efeito de entorpecentes, dirigiu-se até a casa da ofendida, pois haviam combinado de sair para comemorar o aniversário da filha do acusado. O réu, entretanto, chegou atrasado e, ao ser questionado pela vítima, desferiu um soco na boca e na região inferior do olho esquerdo da ofendida, causando-lhe diversas lesões, consoante atestado do laudo pericial constante dos autos. Relata, ademais, que o réu perpetrou diversas ofensas à vítima, mediantes textuais de “
vagabunda
” e “
safada
”.

Ato contínuo, a vítima saiu para a rua e conseguiu acionar uma VTR da Polícia Militar que passava, ocasião na qual relatou a agressão sofrida, culminando na prisão em flagrante do recorrido.

Em
razões recursais
(ID 12468243), o
Dominus Litis
clama pela reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação do acusado. Aduz que a palavra da vítima, encontra-se sólida e coesa nos autos, sendo amparada pela prova técnica produzida, que confirma as lesões decorrentes da agressão.

Pretende, assim, a condenação do réu no delito tipificado no art. 129, §9º, do CPB, ratificando o pedido efetuado na preambular de fixação de valor mínimo a título de dano moral em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPPB.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12468245), a Defensoria Pública manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, a fim de a sentença de 1º grau seja mantida em todos os seus termos, pois imune a reparos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação ministerial.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito condenatório. Sentença contrária às provas dos autos:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação do acusado. Aduz que a palavra da vítima, encontra-se sólida e coesa nos autos, sendo amparada pela prova técnica produzida, que confirma as lesões decorrentes da agressão.

Pretende, assim, a condenação do réu no delito tipificado no art. 129, §9º, do CPB, ratificando o pedido efetuado na preambular de fixação de valor mínimo a título de dano moral em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPPB.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa induvidosa, lastreada no Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 12468207), o qual atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, provocada por ação contundente, descrevendo:

“edema de médio volume localizado em região zigomática esquerda/ equimose avermelhada de formato assimétrico, medindo 6 cm, localizada em região orbital esquerda e zigomática esquerda; escoriação de formato assimétrico, medindo 4 cm, localizada em região nasal; duas escoriações de formatos assimétricos, medindo 0,5 cm e 0,8 cm, localizadas em lábio superior e lábio inferior, respectivamente; equimose violácea de formato assimétrico, medindo 3 cm, localizada em nuca, escoriações de formato assimétrico, medindo 2 cm, localizada em nuca; eritema de formato assimétrico, medindo 3,5 cm, localizado em tórax, escoriações linear, medindo 3 cm, localizada em parte média de braço direito.”

A
autoria criminosa
, todavia, resta, de fato, imprecisa.

Isto porque, da análise procedida do conjunto probatório angariado, constata-se não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório.

Despiciendo lembrar, fazer-se imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Por certo, nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, confere-se ao depoimento da vítima especial relevância quando o relato é coerente e confirmado pelo restante das provas. Na hipótese
sub examine
, porém, o depoimento da ofendida
Thalia Rios Cabral Andrade
, não revela solidez, e não corrobora as declarações ou demais provas produzidas no âmbito investigativo.

Consoante bem destacado pelo juízo sentenciante, a vítima, em depoimento judicial, esclarece fatos diversos do contido na peça acusatória, atinente a outra ocorrência que teria produzido em face do réu.

Em suas declarações, outrossim, a ofendida confirma ter cortado a mão do apelado com uma faca, em virtude de ele ter forçado o portão de sua casa. A lesão descrita, inclusive, dentre demais, encontra-se referendada pelo Laudo técnico à ID 12468195, pág. 2.

Como se observa, não há,
data vênia
, provas contundentes acerca da autoria ilícita, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrido, uma vez que não esclarecida a dinâmica delitiva, a refutar, inclusive, a reciprocidade de agressões entre vítima e autor.

Não se descura do valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

No caso em voga, a versão dada pela vítima não se revelou coesa e harmônica, quando se nota que, no âmbito judicial, confunde a narrativa dos fatos, descrevendo outra situação sequer exposta na peça denunciativa ofertada pelo
Parquet
.

A palavra da vítima, portanto, restou imprecisa, não convergindo à indubitabilidade da versão acusatória.

Procedeu-se, aqui, a completa análise das provas produzidas com o fito de se demonstrar que, a bem da verdade, o que se colhem dos autos são indícios de que tenha o réu cometido o delito que lhe é imputado. Indícios de autoria há, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023